Tribunal: TCU
Processo: 016.731/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7770/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.731/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ademilde Prata Fonseca (XXX.217.404-XX); Almira Prata Fonseca do Nascimento (XXX.340.357-XX); Angela Maria Rodrigues (XXX.145.768-XX); Angelica Prata Fonseca Sampaio (XXX.771.004-XX); Ariadne Consuelo Silva Mendes (XXX.140.017-XX); Celia Regina Rodrigues Cola (XXX.271.498-XX); Hercilia Fernanda de Paula Silva (XXX.119.507-XX); Iclea Rodrigues Silva (XXX.535.287-XX); Maria Fatima de Paula (XXX.713.307-XX); Maria da Gloria Prata Fonseca (XXX.280.957-XX); Maria das Gracas Fonseca do Amaral (XXX.364.277-XX); Marilda da Silva Lacerda (XXX.768.847-XX); Monica de Albuquerque Lacerda (XXX.909.107-XX); Tatiana Pereira da Silva (XXX.065.907-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.